Tribunal: TJMT
Processo: 1014061-65.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-18
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
AÇÃO RESCISÓRIA No 1014061-65.2020.8.11.0000.
AUTORES: GIUSEPPE CASTELLI E CLARICE BERTOLANI.
RÉUS: ESPÓLIOS DE CARLOS PERAZOLO NETO E JOSÉ MOACYR RAMOS.
Vistos.
Aportou nos autos notícia do falecimento da inventariante do Espólio de José Moacyr Ramos, sendo juntada a Certidão de Óbito de Id. n.o 63998986. Assim faz-se necessário a regularização da representação do referido espólio nos autos.
O art. 313 do CPC dispõe que:
“ Art. 313. Suspende-se o processo:
I - pela morte ou pela perda da capacidade processual de qualquer das partes, de seu representante legal ou de seu procurador;
§ 1o Na hipótese do inciso I, o juiz suspenderá o processo, nos termos do art. 689 .
[...]
§ 2o Não ajuizada ação de habilitação, ao tomar conhecimento da morte, o juiz determinará a suspensão do processo e observará o seguinte:
I - falecido o réu, ordenará a intimação do autor para que promova a citação do respectivo espólio, de quem for o sucessor ou, se for o caso, dos herdeiros, no prazo que designar, de no mínimo 2 (dois) e no máximo 6 (seis) meses;”
Desse modo, em observância ao disposto no artigo 313, § 2o, I, do Código de Processo Civil, determino a suspensão do processo, pelo prazo de 2 (dois) meses, para que o advogado, proceda a regularização processual e a habilitação dos herdeiros/sucessores.
Intime-se.
Cumpra-se.
DIRCEU DOS SANTOS
RELATOR